Tribunal: TJBA
Processo: 8043269-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043269-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FATIMA MARIA DIAS PRATES Advogado(s): BIANCA CARVALHO DE SANTANA IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. OMISSÃO ESTATAL NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO E REGULAMENTAÇÃO DE CERTAMES ENTRE 2015 E 2017. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. TRATO SUCESSIVO. REPERCUSSÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO SUBJETIVO À ASCENSÃO FUNCIONAL. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FUNCIONAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por FATIMA MARIA DIAS PRATES contra omissão atribuída ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e à DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, visando o reconhecimento do direito à promoção funcional à Classe II do cargo de Delegada de Polícia, com efeitos retroativos a 29/09/2015, em razão do cumprimento do interstício exigido, bem como o consequente reposicionamento funcional até a Classe Especial, antes de sua aposentadoria em 05/04/2025, com a devida revisão dos proventos. Alega-se que a Administração não realizou as avaliações de desempenho nos anos de 2015 e 2016, retardando indevidamente as progressões funcionais. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da omissão administrativa quanto à não realização das avaliações de desempenho e não regulamentação dos certames de promoção funcional, impossibilitando a ascensão da impetrante na carreira, apesar do preenchimento dos requisitos legais, e os efeitos jurídicos dessa omissão sobre sua aposentadoria. III. Razões de decidir A impetração é tempestiva, tratando-se de omissão continuada que repercute em prestações de trato sucessivo. O ato lesivo consolidou-se com a aposentadoria em 2025. Há prova pré-constituída suficiente nos autos, apta a demonstrar a data de posse, homologação do estágio probatório e evolução funcional. O art. 66, II, da Lei nº 11.370/2009 exige interstício de 6 anos e avaliação de desempenho para promoção funcional. A impetrante preencheu o interstício em 29/09/2015, mas a Administração se omitiu quanto à avaliação e regulamentação do certame. A omissão do Estado gerou atraso na promoção da servidora, com repercussões sucessivas, culminando na impossibilidade de atingir a Classe Especial antes da aposentadoria. A ausência de promoção não decorreu de impedimento da impetrante, mas de falha da Administração, revelando ilegalidade que deve ser reparada. O direito à promoção deve retroagir à data do preenchimento dos requisitos legais, com os efeitos funcionais e patrimoniais decorrentes, conforme precedentes do TJBA. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A omissão administrativa quanto à realização de avaliações e regulamentação de certames não pode obstar a promoção funcional de servidor que preenche os requisitos legais. É devida a retroatividade dos efeitos da promoção funcional à data em que preenchidos os requisitos legais, com repercussão nas progressões subsequentes e na revisão de proventos de aposentadoria." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 66; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 269 e 271 do STF; TJ-BA, MS nº 8033385-16.2022.8.05.0000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 25/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8043269-64.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante FATIMA MARIA DIAS PRATES e na condição de impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA